Tribunal: TJDFT
Processo: 0722298-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722298-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Telefônica Brasil S/A, na Ação de Conhecimento ajuizada por SAMEDIL - Serviços de Atendimento Médico S/A, em face da decisão que determinou a instalação e ativação do serviço de interconexão e telefonia, no prazo de 48horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00. Em consulta ao processo originário, verifica-se que foi proferida sentença com o relato de que as partes "firmaram composição amigável para finalização da demanda". Neste cenário, foi homologado o acordo celebrado entre os litigantes, e considerando a transação fica resolvido o mérito da demanda principal, nos termos do artigo 487, inciso III, do CPC. Portanto, o presente agravo encontra-se prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do mérito deste agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, informe ao Juízo de origem e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator